Tribunal: TJES
Processo: 5000026-32.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000026-32.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA LYRA BOLLIS RUY
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso em face de sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou o recorrente ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da empresa por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, in casu, tenho que o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

A parte recorrente não juntou qualquer documento que contenha a assinatura da recorrida ou prova cabal de que esta teria contratado o cartão de crédito.

Nesse sentido, indubitável que houve defeito na prestação do serviço, posto que a dívida foi contraída por pessoa diversa da recorrida, em seu nome.

Portanto, deve o banco recorrente ser responsabilizado pelos danos experimentados pela parte recorrida, que somente foram levados a efeito porquanto não tomou cautelas necessárias quanto a veracidade da documentação apresentada no ato.

Ressalto que se trata de risco inserido no desempenho das atividades exercidas pelo recorrente e que, por isso, não se amolda a nenhuma das excludentes de responsabilizadas previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Com o escopo de corroborar o entendimento ora exposto, trago o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. [...] Diante da afirmação do autor, de que não contratou com o réu e que desconhece a origem da dívida, caberia a este demonstrar o contrário, trazendo aos autos elementos probatórios que atestassem a celebração do pacto que acarretou a negativação do nome daquele. Em sede de contestação, o réu asseverou que a negativação é decorrente do inadimplemento de "cédula de crédito bancário. empréstimo capital de giro", firmada com sociedade empresária. O autor e sua esposa teriam sido avalistas de tal pacto. Todavia, da análise dos documentos juntados pelo réu, constata-se que o autor foi, de fato, vítima de fraude, eis que terceiro usou o CPF dele, para firmar a "cédula de crédito bancário. empréstimo capital de giro" com o réu, na condição de avalista. Cada vez são mais sofisticadas as fraudes praticadas, motivo pelo qual as sociedades empresárias têm a obrigação de, frequentemente, aperfeiçoar os meios de que dispõem para evitar a ação de criminosos. In casu, não obstante a fraude praticada contra o réu através de estelionatário, ainda assim, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, em razão dos riscos do negócio, consubstanciando uma das hipóteses de fortuito interno. [...] (TJMG; APCV 1.0194.15.005500-3/001; Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha; Julg. 10/11/2016; DJEMG 22/11/2016)

A respeito dos danos morais, entendo que restaram configurados em razão do descuido da recorrente no momento da contratação. Todavia, em relação ao quantum indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

No caso dos autos, como não houve negativação, tenho que o valor deve ser reduzido ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado, para reformar a sentença e reduzir o dano moral ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.